Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602293-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO CRUZADO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de
serviços, pagamento por meio de cheque nominal e cruzado ou
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, §
12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que devem
ser detalhados com a identificação integral dos prestadores de
serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado. (grifei)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(Recurso Eleitoral nº 0600317-92.2020.6.16.0001, Relator Dr.
Thiago Paiva dos Santos, ACÓRDÃO nº 60.016, de 30 de
novembro de 2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS GASTOS
COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(grifei)

2. Considera–se irregular o gasto com pessoal quando
apresentado somente recibo simples e não consta no contrato o
valor do serviço contratado, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas e a justificativa do preço contratado. (grifei)
Num. 43763859 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores a

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602293-69.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI - ELEICAO
2022 JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI DEPUTADO FEDERAL, PSC-Partido Social Cristão
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763859
13/11/2023
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.821

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602293-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
D E
D O C U M E N T O S
F I S C A I S .
DOCUMENTOS AUXILIARES DO ART. 60,
§ 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
IRREGULARIDADES QUE ATINGEM R$
6.500,00 EQUIVALENTES A 65% DA
D E S P E S A
D E
C A M P A N H A .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS COM A
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.

1. Considera-se irregular o gasto com
pessoal mediante apresentação de
contrato que não contém todos os
requisitos legais, eis que ausentes os
local(ais) e horário de trabalho,
justificativa do valor contratado,
Num. 43763859 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

conforme preço de mercado e
justificativa da contratação para
distribuição de material que não integrou
a campanha eleitoral.

2. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem
a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

3. O valor da irregularidade que
ultrapassa a R$ 1.064,00 ou 10% da
movimentação da campanha obsta a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s
d a
proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com precedentes desta E. Corte.

4. Contas julgadas desaprovadas com a
determinação de restituição de valores
ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSELI DOS SANTOS
COLOGNHEZI, candidata a deputada federal, pelo Partido Social Cristão - PSC, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

A candidata teve 46 votos.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43100995) e das contas finais
(ID 43239760).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261341), não houve impugnação (ID 43365914).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
Num. 43763859 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

contas da candidata, emitiu Parecer de Diligências concluindo pela necessidade de
esclarecimentos com ou sem juntada diretamente no PJe, e/ou, na hipótese de alteração
ou correção dos lançamentos na prestação de contas, que sejam reapresentadas as
contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA (ID 43519745).

A prestadora apresentou PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA
(ID 43573137 e seguintes) em 19/04/2023.

Após a análise da prestação de contas final retificadora, a Seção de Contas
Eleitorais deste Tribunal expediu parecer técnico indicando ainda constar a irregularidade
nas despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha-FEFC, no valor de R$ 6.500,00, conforme item 7 do referido parecer. Ao final,
a Seção se manifestou pela Desaprovação das contas apresentadas.

Devidamente intimada para se manifestar sobre o Parecer Técnico de ID
43722486, a prestadora de contas se manteve inerte (ID. 43730180).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas apresentadas (ID 43736291).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
Num. 43763859 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral da candidata Joseli dos
Santos Colognhezi teve como receita total o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos
termos detalhados no item 3, do parecer técnico conclusivo (id. 43552961):

Com a apresentação da Prestação de Contas Final Retificadora,
remanesceu uma irregularidade, apontada no parecer técnico, que levou a Seção de
Contas Eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral a se manifestarem pela
Desaprovação das Contas apresentadas, conforme analisado abaixo:

I.i. Das inconsistências nas despesas e pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Conforme se observa do item 7 do parecer técnico, houve a identificação de
inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de campanha), sem
apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar.

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico:

No caso, constata-se o dispêndio de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais), sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrar a regularidade das
despesas mencionadas, o que configura uma irregularidade grave.

Os gastos realizados geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico
eis que realizados em desacordo ao contido no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Num. 43763859 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art.
60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

A prestadora de contas, na oportunidade que teve para se manifestar acerca
dessa ocorrência, após ter sido devidamente intimada, quedou-se inerte.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Num. 43763859 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

No caso, para esse gasto eleitoral, o parecer técnico conclusivo apontou a
ausência de instrumento contratual e/ou documento equivalente de comprovação e
respectivo comprovante de pagamento.

Somente com a prestação de contas final retificadora é que a prestadora
juntou o contrato de prestação de serviços na campanha por tempo determinado,
assinado, com o valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) por dia e R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais) totais, no prazo de 10/09/2022 a 02/10/2022.

No entanto, verifica-se que o instrumento contratual vinculado ao gasto
eleitoral não preenche os requisitos obrigatórios, conforme previsão constante do art. 35,
§ 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, dentre outras normas aplicáveis, como se vê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

No caso, o contrato de prestação de serviços apresentado não discrimina
local(ais) e horário de trabalho, justificativa do valor contratado, conforme preço de
mercado e justificativa da contratação para distribuição de material que não integrou a
campanha eleitoral.

O que se vê no instrumento contratual é que não há previsão da(s)
localidade(s) onde foram executados os serviços contratados, tampouco o horário e
jornada de trabalho adotada. A cláusula em questão está sem o completo preenchimento
e, ainda, cláusula de eleição de foro e a cidade de assinatura do contrato.

Ainda, constata-se que, referente à falta de justificativa do valor contratado,
conforme preço de mercado, não foi apresentada qual a fonte de remuneração utilizada
para a definição do valor contratado, seja da diária ou do total previsto no instrumento
contratual.

Ademais, o instrumento contratual especifica que uma das atividades
executadas seria o serviço de entrega de materiais impressos e produtos de campanha,
todavia não foram declarados gastos eleitorais desse tipo de publicidade com materiais
impressos ou repasse de qualquer material impresso por meio doação por outro
candidato e/ou partido político, tampouco houve o registro de receita estimável em
Num. 43763859 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

dinheiro na prestação de contas em exame, por conseguinte, inexiste justificativa para a
contratação do prestador.

Sem a apresentação do documento contratual e fiscal que preencha os
requisitos estabelecidos na norma resta prejudicada a aferição do uso dos recursos, pois
não se pode saber se efetivamente houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como
alegado pela parte.

Nesse sentido, seguem julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL.
GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO
60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO
ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa
está condicionada à comprovação idônea, como por meio de
contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35,
§12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Num. 43763859 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO CRUZADO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de
serviços, pagamento por meio de cheque nominal e cruzado ou
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, §
12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que devem
ser detalhados com a identificação integral dos prestadores de
serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado. (grifei)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(Recurso Eleitoral nº 0600317-92.2020.6.16.0001, Relator Dr.
Thiago Paiva dos Santos, ACÓRDÃO nº 60.016, de 30 de
novembro de 2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS GASTOS
COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(grifei)

2. Considera–se irregular o gasto com pessoal quando
apresentado somente recibo simples e não consta no contrato o
valor do serviço contratado, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas e a justificativa do preço contratado. (grifei)
Num. 43763859 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Recurso Eleitoral nº 0600325- 86.2020.6.16.0157, Relator Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, ACÓRDÃO nº 60.905, de 20 de julho de
2022)

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais) de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação de
documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da despesa, afetando o total de
65% do total de gastos da campanha eleitoral, o que impede aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

A ocorrência da irregularidade é grave, afeta a regularidade das contas e
enseja a desaprovação das contas em análise.

Nestes termos, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), na forma e no prazo
previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas de JOSELI DOS
SANTOS COLOGNHEZI, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputada Federal nas
eleições de 2022, pelo Partido Social Cristão - PSC, nos termos do art. 74, II, da Res. -
TSE 23.607/2019.

Em consequência, impõe-se à prestadora das contas o dever de devolver a
quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme disposição do art. 79, §
1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
Num. 43763859 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15

apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido, a partir de setembro de 2022, (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602293-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 JOSELI
DOS SANTOS COLOGNHEZI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -
REQUERENTE: JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI - Advogados da REQUERENTE:
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763859 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314112086800000042722371
Número do documento: 23111314112086800000042722371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:32:15